Tribunal: CARF
Processo: 10437.723229/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. LANÇAMENTO.
A expressão equivocada no Termo de Verificação Fiscal não impeditiva de o Recorrente bem compreender o lançamento não vicia o ato.
Sendo o Auto de Infração estribado de todas as razões que ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Contribuinte, o conhecimento nítido da acusação que lhe foi imputada, com detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em exame, apontando a infração com todos os seus contornos (todos os critérios da regra-matriz de incidência tributária), relacionando o rendimento e atividades passíveis de esclarecimentos por parte do sujeito passivo, não se verifica cerceamento de defesa, carecendo motivos para decretação de sua nulidade.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
CONTRATOS DE MÚTUO E DOAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contratos alegados, mediante apresentação dos instrumentos do mútuo e ou da doação, devidamente registrados em Cartório, com especificação do valor e da data da sua disponibilização e de prazo de vencimento.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita por meio de documentação hábil e idônea
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública, e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, devem ser lavrados instrumentos particulares de mútuo e ou de doação e levados a registro público.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Alegar e não provar é quase não alegar. Para desconstituir o lançamento de ofício é imprescindível que as alegações contrárias venham acompanhadas de provas consistentes.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.723229/2019-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.644 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO BOTTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. LANÇAMENTO.
A expressão equivocada no Termo de Verificação Fiscal não impeditiva de o
Recorrente bem compreender o lançamento não vicia o ato.
Sendo o Auto de Infração estribado de todas as razões que ensejaram a sua
lavratura, permitindo, ao Contribuinte, o conhecimento nítido da acusação que
lhe foi imputada, com detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em
exame, apontando a infração com todos os seus contornos (todos os critérios da
regra-matriz de incidência tributária), relacionando o rendimento e atividades
passíveis de esclarecimentos por parte do sujeito passivo, não se verifica
cerceamento de defesa, carecendo motivos para decretação de sua nulidade.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430
DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais
operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data
e a natureza da transação, se tributável ou não.
CONTRATOS
DE
MÚTUO
E
DOAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contratos alegados, mediante
apresentação dos instrumentos do mútuo e ou da doação, devidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.723229/2019-68
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

registrados em Cartório, com especificação do valor e da data da sua
disponibilização e de prazo de vencimento.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito
apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança
entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou
vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A
relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à
lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a
comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública, e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide
tributos, devem ser lavrados instrumentos particulares de mútuo e ou de doação
e levados a registro público.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
“Alegar e não provar é quase não alegar”. Para desconstituir o lançamento de
ofício é imprescindível que as alegações contrárias venham acompanhadas de
provas consistentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 42 da Lei
9.430/96; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Sonia de
Queiroz Accioly e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 626 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 06 (fls.
590 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação, para: 1) eximir o interessado do
recolhimento da parcela do imposto no valor de R$15.292,40, e respectivos acréscimos legais; 2)
exigir do contribuinte o recolhimento da parcela restante do imposto no valor de R$ 81.996,50,
sujeita à multa de ofício (passível de redução) no percentual de 75%, e aos juros de mora devidos
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

no ato do efetivo recolhimento. O contribuinte foi lançado pela prática de omissão de
rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada, no ano-calendário de 2015.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o contribuinte retro qualificado foi lavrado, em 29/11/2019, o Auto de Infração –
IRPF de fls. 461/467, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física, para o ano calendário de 2015, assim discriminado:
(...)
No Termo de Verificação Fiscal - TVF, de fls. 442/454, a autoridade lançadora relata
que a ação fiscal foi efetuada nos termos da Lei Complementar no 105/2001, e se
desenvolveu motivada pela apuração de movimentação financeira incompatível com os
rendimentos tributáveis declarados. Teve início em 06/11/2018 com a ciência ao
contribuinte do Termo de Início de Fiscalização - TIF de fls. 44/45, no qual lhe foi dada
notícia do TDPF-F instaurado para o procedimento fiscal - fl. 02, número 08.1.96.00-
2018-00390-0, e do código de acesso para que verificasse a veracidade da investigação
e a acompanhasse no endereço eletrônico da RFB, ali também informado.
Por meio do referido TIF foi feita intimação para que o investigado apresentasse: 1)
informações cadastrais de todas suas contas correntes, de poupança e de investimento,
por ele mantidas no ano calendário de 2015: instituições financeiras, agências, número
das contas, nome e CPF de todos os titulares, se conjuntas; 2) os respectivos extratos
bancários; e 3) documentação hábil e idônea comprovando as origens dos recursos
depositados/creditados nessas contas bancárias. A DAA/2016 do contribuinte consta
apensada a fls. 03/43.
Em resposta à intimação inicial, o contribuinte apresentou apenas parte da
documentação solicitada – fls. 443/444, o que provocou a lavratura do Termo de
Intimação Fiscal de fls. 55/56 – AR fl. 57, tendo sido neste requerida a apresentação do
restante da documentação bancária, bem como outros documentos - relativos ao imóvel
em Pirituba - SP. Em atenção a essa segunda intimação foram apresentados os
documentos listados à fl. 444, no entanto, o atendimento também não se deu
integralmente, o que levou a autoridade fiscal a lavrar o Termo de Re-intimação Fiscal
de fls. 175/176 – AR fl. 177. Em resposta à re-intimação foram apresentadas
declarações do Bradesco e do Itaú Unibanco, extratos bancários da conta 47-7 e
130074-1, ambas no Bradesco, Ag. 3256, do período de janeiro a dezembro de 2015,
porém, ainda incompleto o atendimento.
Diante disso, foi lavrado o Termo de Embaraço à Fiscalização – fl. 189, bem como
emitidas as RMF de fls. 201/202:
(...)
As referidas instituições bancárias, então, apresentaram todos os documentos
solicitados, e após confrontados foram elaboradas planilhas com os créditos cujas
origens deveriam ser comprovadas pelo fiscalizado, abaixo listados; tal exigência foi
procedida via Termo de Intimação Fiscal de fl. 219 – planilhas a fls. 220/227, AR fl.
230.
(...)
Em resposta, o intimado apresentou sua manifestação acompanhada de planilhas com
justificativas para os créditos questionados – fls. 231/239, juntando ainda os
documentos de fls. 240/268 – recibos de entrega das DAA/2016 do contribuinte e de
Sidineti Aparecida Cintra Bottura e recibo de entrega da Declaração de Informações
Sócio Econômico e Fiscais da empresa Bottura Corretora de Seguros Ltda ME, CNPJ no
13.389.881/0001-26.
Na falta de documentos comprobatórios das justificativas anotadas para as origens de
todos os créditos questionados, e tendo em vista que foram mencionados haver contrato
de mútuo gratuito e valores recebidos de Sidineti Aparecida Cintra Bottura e de Maria
de Lourdes Bevilacqua Bottura, informados como rendimentos isentos, foi emitido o
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Termo de Intimação Fiscal de fls. 269/270 solicitando os documentos comprobatórios
das justificativas alegadas, inclusive dos lucros/dividendos e dos mútuos citados. Em
atendimento foram apresentados os documentos de fls. 279/346 – listados a fls. 446/447
do TVF.
Em continuidade, a autoridade tributária relata sobre a análise da documentação
apresentada pelo fiscalizado – fls. 447/448, e informa que foram lavradas intimações e
emitidos TDPF-F em nome dos co-titulares identificados para as contas bancárias
investigadas: Célio Edécio Bottura Junior, CPF no 908.714.488-15, Maria de Lourdes
Bevilacqua Bottura, CPF no 272.071.618-91, e Sidineti Aparecida Cintra Bottura, CPF
no 051.350.738-84; tudo para que eles também comprovassem as origens dos créditos
ocorridos nas respectivas contas conjuntas entre tais pessoas e o contribuinte. Relata,
também, como se deram cada um dos atendimentos às intimações.
A seguir, transcreve o art. 42 da Lei no 9430/1996 base da investigação, esclarecendo
que os contribuintes não lograram comprovar as origens de todos os créditos efetuados
nas contas bancárias, motivo pelo qual foram tomados como omitidos e submetidos à
tributação, via Auto de Infração de fls. 461/467, tendo sido os créditos relacionados no
Termo de Verificação Fiscal a fls. 452/454, por titularidades e totais mensais, e a fls.
455/460, discriminados individualizadamente.
Cientificado do lançamento, em 06/12/2019 - fl. 476, o autuado apresentou, em
02/01/2020 - fl. 584, por meio de procurador nomeado conforme instrumento de fls.
512/515, a impugnação de fls. 481/511, contestando o feito fiscal. Nessa oportunidade,
após se referir ao lançamento e à tempestividade da defesa apresentada, argumenta que:
- o lançamento se sustenta em uma presunção de omissão de rendimentos trazida pelo
art. 42 da Lei no 9430/1996, todavia, nos rigores do princípio da legalidade, não pode
uma presunção subtrair ou ampliar o alcance das disposições do texto positivo, cabendo
ser aplicada somente quando não houver outros elementos para atuação do Fisco;
(...)
- discorre a seguir sobre o conceito de renda, entendendo que este não pode ser
desfigurado, deve significar ganho, acréscimo patrimonial; depósitos bancários não se
compatibilizam com a noção de renda, não caracteriza fato gerador do imposto; cita
doutrinas de tributaristas para:
(...)
- firma que a presunção em foco viola os conceitos rígidos da legalidade tributária, de
renda ou acréscimo patrimonial, não prevalecendo sobre elementos apresentados pelo
contribuinte; presumir renda onde não há, afronta o princípio constitucional da
capacidade contributiva;
(...)
- conclui que a presunção, base do lançamento, incorre em manifesto vício formal,ante a
reserva de lei complementar para defini-la como fato gerador do imposto, e também em
vício material, por afrontar os princípios da capacidade contributiva, da
proporcionalidade e da razoabilidade, em abrupta violação aos arts. 145, §1o, 146, III -
a, 150, IV, e 153, III, da CF, portanto, manifestamente inconstitucional;
- argui a nulidade do feito fiscal por não haver correlação entre a conclusão estampada
no Termo de Verificação Fiscal e no Auto de Infração:
(...)
- reclama a nulidade, também, por não haver sido discriminado e individualizado "(em
qualquer parte do processo administrativo)" o montante dos depósitos superiores a
R$12.000,00 considerados omitidos na conta corrente do Itaú – 23789-7, havendo uma
diferença no somatório das parcelas discriminadas, R$350.000,00, e levadas à
tributação, R$392.350,80; demonstrativo aplicado; transcreve jurisprudência do CARF
com entendimento de que a ausência de intimação que discrimine individualizadamente
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

os créditos a serem comprovados, nos termos da lei, implica em improcedência do
lançamento;
- levanta que a autoridade fiscal, por força do princípio da verdade material, deve buscar
a existência da incidência tributária, vincular o fato material com a norma legal
disciplinadora, no caso o art. 142 do CTN que estabelece os requisitos essenciais para a
constituição do crédito tributário, transcrito;
(...)
- a despeito dos esclarecimentos prestados pelo suplicante, quando do atendimento dos
diversos termos de intimação fiscal, foi procedido o lançamento em decorrência da
aventada omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósitos, para os quais supostamente não foram comprovadas as respectivas origens de
recursos; todas as contas investigadas são de natureza conjunta, tendo-lhe sido imputada
a titularidade proporcional sobre tais créditos:
(...)
- as movimentações financeiras nessa conta totalizaram em 2015 R$1.191.441,85, tendo
a Fiscalização ignorado as justificativas e comprovações, concluindo pela omissão de
rendimentos no importe de R$534.672,35, lhe sendo atribuída a metade, R$267.336,28;
foram consideradas como origens comprovadas: os dividendos recebidos por seu
marido da empresa Pianofatura Paulista Ltda, R$80.052,00; e rendimentos tributáveis
declarados por ele na monta de R$56.400,00; os rendimentos isentos por ela recebidos,
lucros distribuídos da empresa Bottura Corretora de Seguros Ltda, R$120.317,50; as
transferências entre contas de mesma titularidade, R$400.000,00; e os resgates de
valores das contas de poupança, R$42.350,00;
- se reporta novamente acerca da não discriminação e individualização dos depósitos
superiores a R$12.000,00 e da diferença dos somatórios discriminados, R$350.000,00, e
levados à tributação, R$392.350,80;
- discute a desconsideração da justificativa dada quanto ao ingresso de valores ao longo
do ano calendário de 2015, no total de R$40.000,00, recebidos por seu marido a título
de doação de sua mãe, Sra. Maria de Lourdes Bevilacqua Bottura; foi alegado para a
desconsideração que a mera coincidência de informação nas respectivas declarações de
rendimentos não é suficiente para demonstrar inequivocadamente a origem de créditos,
sobretudo por se tratarem de informações declaratórias que a qualquer tempo podem ser
modificadas; afirma ser incontroversa a doação recebida; as declarações apontam a
exatidão da operação, das quais extraiu os dados que aplica à fl. 496; entende que deve
ficar demonstrada a disponibilidade do doador e liberalidade, no caso específico da
relação de afetividade e gratidão recíproca entre filho e mãe; transcreve a seu favor
jurisprudência do Carf; e diz: “...curioso é o fato de a fiscalização exigir a similitude
entre o ingresso, o montante declarado e sua natureza, mas ignorar absolutamente os
fatos postos a sua disposição”;
- cita o lucro auferido por seu marido nas alienações de bens de pequeno valor durante o
AC2015, destacadas nas planilhas apresentadas, no total de R$17.000,00, tido pela
Fiscalização como rendimento omitido; são valores isentos aqueles percebidos a esse
título, visto que não excederam o limite previsto na IN SRF no 599/2005; os bens se
tratam de instrumentos musicais e bicicleta, e embora não tendo sido emitidos
documentos referentes às alienações, tal fato não desnatura a transação;
- reclama da desconsideração dos documentos apresentados por seu esposo em relação
aos valores que ingressaram em sua conta bancária, R$350.000,00, em decorrência do
mútuo gratuito celebrado de forma verbal com a Pianofatura Paulista Ltda, empresa
familiar, com previsão de liquidação em janeiro de 2025; a desconsideração se deu por
falta do instrumento formalizador, impossibilitando a análise das condições do negócio;
afirma que não há previsão expressa na legislação civil acerca da vedação à celebração
de mútuo de maneira verbal, ainda mais quando celebrado de forma lídima e
comprovado documentalmente a “entrada" e a "saída" financeira do valor objeto da
transação; volta a se referir ao conceito de renda, a acréscimo patrimonial, para dizer
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

que é indispensável o ingresso de riqueza nova na configuração do fato gerador do IR, o
que não ocorreu com o mútuo celebrado; cita doutrina;
(...)
- a seguir, relata o recebimento de reembolsos de despesas suportadas pela impugnante e
seu cônjuge ao longo do AC2015, R$85.321,55, considerados como rendimentos
omitidos
(...)
- nessa conta foram questionados depósitos na monta de R$73.603,47, e a despeito dos
esclarecimentos prestados, a autoridade lançadora concluiu por considerá-los como
omitidos, atribuindo-lhe a titularidade da metade, R$36.601,74;
- sem qualquer justificativa foram desconsiderados rendimentos isentos percebidos pela
contribuinte, R$63.000,00, enquanto sócia da empresa Bottura Corretora de Seguros
Ltda. e depositados nessa conta; curiosamente, valores creditados na conta do Itaú
também advindos da referida empresa foram acatados, para os quais não foi exigido
qualquer tributo;
(...)
- o rendimento considerado omitido no valor de R$9.000,00, refere-se a presente de
Natal da Sra. Maria de Lourdes Bevilacqua Bottura, à suplicante, seu marido e netos,
para o qual, obviamente, não se tem recibo;
- foram também considerados rendimentos omitidos valores relativos a reembolsos, da
SulAméricaSeguros, R$93,57, da loja Daffiti, R$399,90, e de despesas incorridas por
Antônio Vilela Moraes, R$600,00, e Sarah Bottura, R$400,00, que não configuram
acréscimo patrimonial, mas mera recomposição alheia à hipótese de incidência
tributária;
(...)
- nessa conta foram questionados depósitos na monta de R$6.170,06, e a despeito dos
esclarecimentos prestados, a autoridade lançadora concluiu por considerar omitida a
quantia de R$5.000,00, atribuindo-lhe a titularidade da metade, R$2.500,00; esses
R$5.000,00 foram depositados por sua filha e se trata de reembolso do dispêndio de um
procedimento cirúrgico; o fato do recibo médico não corresponder ao valor creditado
não descaracteriza a natureza do ingresso, mera recomposição alheia à hipótese de
incidência tributária;
(...)
- nessa conta foram questionados valores no total de R$296.973,07, sendo considerado
omitido o importe de R$201.446,00, do qual lhe foi atribuída a titularidade de um terço,
R$67.149,00; foi considerado omitido o valor de R$8.000,00, referente a um cheque
estornado no dia 04/05/2015 conforme parte do extrato aplicado; portanto, tal valor
sequer ingressou na referida conta corrente; o montante de R$193.446,00, considerado
indevidamente como omitido, refere-se a reembolsos de despesas suportadas por sua
mãe, co-titular da conta;
(...)
- nessa conta foi solicitado esclarecimentos sobre o valor de R$3.499,91; tal valor se
refere a reembolso de despesa suportada por sua mãe, para a qual não se tem recibo,
mas sabidamente não configura acréscimo patrimonial, apenas mera recomposição
alheia à hipótese de incidência tributária;
(...)
- neste tópico discute a metodologia de apuração da base de cálculo atribuída ao
lançamento em questão, pois entende que ainda que mantida a presunção de omissão de
rendimentos, a quantificação a cada titular deve ser determinada mediante a divisão do
total dos ingressos pela quantidade de titulares, observada a aplicabilidade da norma
relativa à exclusão dos valores individuais abaixo de R$12.000,00, no total anual
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

inferior a R$80.000,00, por pessoa física, art. 42, §3o - II, da Lei no 9430/1996;
transcreve em seu favor jurisprudência administrativa.
Ao final, requer:
A DRJ 06 decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade, uma vez que o lançamento foi levado a efeito por
autoridade competente, tendo sido concedido ao(à) contribuinte amplo direito à defesa e
ao contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, no curso da ação fiscal e na
impugnação, provas capazes de refutar os pressupostos em que se baseou o lançamento
de ofício, realizado com observância dos preceitos legais atinentes à presunção legal de
omissão de rendimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINAS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, nos termos da Lei no 11.417, de
19/12/2006. Já as doutrinas servem especialmente como fontes de consultas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430/1996,
autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma
individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, sendo certo que a
comprovação da origem aludida pela norma legal não é satisfeita por meras alegações.
O lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada,
preconizado pelo art. 42 da Lei 9.430/96, independe da comprovação da existência de
acréscimo patrimonial ou sinais exteriores de riqueza.
CONTA CONJUNTA. LIMITE DOS CRÉDITOS A SEREM CONSIDERADOS.
No caso do contribuinte não se aplica o limite anual de R$ 80.000,00 relativo aos
créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, haja vista que o somatório
destes supera aquele limite, computados todos os valores nessa faixa depositados em
todas as contas de depósitos ou de investimentos de que o contribuinte fez parte,
movimentadas dentro do ano-calendário investigado. Caracterizada a presunção de
omissão, deve-se dividir igualmente os rendimentos apurados como omitidos pelo total
dos titulares de cada conta.
INFORMALIDADE DE NEGÓCIOS.
A informalidade dos negócios realizados entre pessoas físicas e/ou jurídicas, em razão
de relação particular da atividade profissional ou familiar, não se aplica à relação fisco-
contribuinte, formal e vinculada à lei, sem exceções, e consequentemente não exime o
contribuinte de apresentar provas contundentes que possam ilidir o lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/10/2020 (fls. 623), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 26/11/2020 (fls. 626 e ss), alegando, em breve
síntese:
1 – a inconstitucionalidade do lançamento, afirmando que o art. 42, da Lei no
9430/96 viola a legalidade tributária;
2 – a nulidade do lançamento, ao enfoque de não haver correlação entre o TVF e o
AI. Assinala não constar indicação de quais foram os rendimentos percebidos no exterior;
3 – que não houve omissão de rendimentos;
4 – relativamente a conta corrente conjunta com Sidineti Bottura (Banco Itaú, cc
23789-7), assinala que não foi considerada a doação de R$ 40.000,00 que recebera de Maria de
Lourdes Bevilacqua Bottura; e nem ao menos considerado como isento o lucro auferido na
alienação de bens de pequeno valor, da ordem de R$ 17.000,00. Alega que não foi aceito como
mútuo gratuito com a Pianofatura Paulista Ltda, o recebimento de R$ 350.000,00, e nem foi
acatada a alegação de reembolso de despesa, da ordem de R$ 85.321,55.
5 – relativamente a conta conjunta com Sidineti Bottura (Banco Bradesco, cc 47-
7) assinala que não foi considerada a doação de R$ 9.000,00 de Maria de Lourdes Bevilacqua
Bottura a título de presente de Natal; e nem aos menos a alegação de reembolsos recebidos da
SulAmerica Seguros (R$ 93,57), da loja Daffitti (R$ 399,90), e reembolsos das despesas
incorridas com Antonio Vilela Moraes (R$ 600,00) e Sarah Bottura (R$ 400,00). Ressalta que
não houve acréscimo patrimonial.
6 - relativamente a conta conjunta com Sidineti Bottura (Banco Bradesco, cc
130049-0), insurge-se contra a não aceitação da alegação de defesa relativa ao recebimento de
R$ 5.000,00 a título de reembolso da filha.
7 – relativamente a conta conjunta com Célio Edécio Bottura Júnior e Maria de
Lourdes Bevilacqua Bottura (Banco Itaú, cc 30190-9), alega que R$ 193.446,00 foram
reembolsos de despesas suportadas por Maria de Lourdes Bevilacqua Bottura, e que o fato de a
fiscalização não tecer comentários a respeito dos seus esclarecimentos vicia o lançamento de
nulidade, por ser imotivado. Assinala a inexistência de acréscimo patrimonial;
8 – relativamente a conta conjunta com Célio Edécio Bottura Júnior e Maria de
Lourdes Bevilacqua Bottura (Banco Bradesco, cc 130741-1), alega que o valor recebido refere-
se a reembolso de despesa suportada por Maria de Lourdes Bevilacqua Bottura;
9 – pede sejam excluídos os valores individuais abaixo de R$ 12 mil e no total
anual inferiores a R$ 80 mil, respeitado art. 42, §3o - II, da Lei no 9.430/96, e pugna pela
imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, a alegação de inconstitucionalidade do art. 42, da Lei 9.430/96 não pode
ser conhecida.
Ademais, o Recorrente pede a imediata suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
O CTN, no art. 151, disciplina o tema:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso,
ou dela conseqüentes.
Dessa forma, a apresentação do recurso, por si só, suspende a exigibilidade do
crédito tributário.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Dos princípios constitucionais.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
Dessa forma, antes da impugnação não se há alegar ofensa à ampla defesa ou
contraditório.
Vejamos como o R. Acórdão de Piso (fls. 601 e ss) tratou do assunto:
Na peça impugnatória é questionada a validade do lançamento, requerendo o
contribuinte sua nulidade, sob os argumentos: falta de correlação entre a conclusão
estampada no Termo de Verificação Fiscal e no Auto de Infração; e ausência de
intimação com a discriminação individualizada dos depósitos bancários a serem
comprovados.
Tendo em vista o requerimento de nulidade do lançamento, cabe esclarecer que na
ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e observados os requisitos dos
art. 10, a seguir transcrito, todos do Decreto n.o 70.235/1972, não prospera a preliminar
de nulidade do lançamento levantada pelo impugnante.
(...)
No tocante ao art. 10 citado, não há dúvidas de que foram cumpridas suas
determinações.
E do exame do art. 59 citado extrai-se que, no tocante ao lançamento, só pode haver
nulidade se o ato for praticado por agente incompetente (art. 59, inciso I), o que não foi
o caso. A hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de
defesa, alcança apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância
do contraditório e da ampla defesa.
Cabe salientar, ainda, que o cerceamento do direito de defesa deve se verificar
concretamente, e não apenas em tese. É nesse sentido que o art. 59 do Decreto n.o
70.235/72, somente admite a caracterização de cerceamento do direito de defesa contra
decisões e despachos e não contra Autos de Infração ou Notificações de Lançamento.
Os dois últimos são impugnáveis na forma da legislação em vigor, garantindo-se,
também desta forma, a observância do art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
Só faz sentido se falar em princípios da ampla defesa após a apresentação tempestiva de
impugnação ao lançamento, a qual instaura o contraditório, conforme preceituado no
art. 14 do Decreto n.o 70.235/72. Antes, não há litígio, não há contraditório. Existe,
apenas, uma ação fiscal sendo levada a efeito, de ofício, pela Fazenda Nacional que,
como atividade privativa que é da autoridade tributária, poderá ser desenvolvida até
mesmo sem seu compartilhamento obrigatório com o sujeito passivo da obrigação
tributária.
O lançamento ora impugnado trouxe todos os requisitos estabelecidos nos dispositivos
legais acima transcritos, e encontra-se devidamente motivado com a descrição do fato
gerador e o respectivo enquadramento legal, de forma clara e precisa, contendo,
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

portanto, todas as informações necessárias para que o interessado pudesse, na fase
impugnatória, manifestar-se e apresentar provas que elidissem a autuação, como, aliás,
o fez demonstrando conhecimento dos fatos.
Portanto, independentemente da citação feita ao final do Termo de Verificação Fiscal, à
fl. 454, referindo-se à omissão de rendimentos recebidos do exterior, está clara nos
autos a compreensão do contribuinte ao que lhe foi imputado no Auto de Infração de fls.
461/467: omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origens não
comprovadas. O erro, não prejudicou entendimento do autuado, patente na defesa
apresentada o combate pleno da infração contra ele levada a efeito, instaurando o
contraditório e desenvolvendo seus argumentos de forma límpida, se utilizando de
preliminares e discutindo o respectivo mérito.
O art. 60, anteriormente transcrito, dispõe que quaisquer outras irregularidades,
incorreções e omissões cometidas no auto de infração não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. Assim, eventuais
falhas cometidas não têm o condão de macular ação fiscal e nem tampouco o
lançamento dela decorrente.
Acerca da alegação de falta de intimação com a discriminação individualizada dos
depósitos bancários a serem comprovados, há que ser dito que isso não se confirma nos
autos. Após análise de toda a documentação obtida, apresentada pelo contribuinte e
pelas instituições financeiras, foi lavrado para o investigado o Termo de Intimação
Fiscal – TIF, fls. 219, que a ele foi enviado (AR fl. 230) com as planilhas de fls.
220/227 anexadas, as quais discriminam os depósitos bancários a serem comprovados,
de forma individualizada, separados ainda em colunas dos valores inferiores e dos
superiores a R$12.000,00. Registre-se, inclusive, que o intimado, em resposta ao citado
TIF, ofereceu as planilhas de fls. 231/239, com as observações por ele entendidas
cabíveis, também de forma individualizada por depósito.
(...)
Essas planilhas com a discriminação citada também acompanharam o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 442/454, e estão apensadas a fls. 455/460.
Portanto, descabida a alegação.
Destarte, de acordo com o exposto, não se verificou, no presente processo, a ocorrência
de alguma das hipóteses elencadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não
havendo, portanto, que se falar na nulidade do Auto de Infração ora contestado.
(...)
Já a reclamação relativa ao montante de R$193.446,00 referente a reembolsos de
despesas suportadas por sua mãe, pelo mesmo motivo de falta de comprovação da
justificativa dada nas planilhas de fls. 232/233, ou seja, da efetividade das despesas e
dos respectivos reembolsos com a documentação correspondente, não pode deixar de
ser tratada diferentemente de uma mera alegação, devendo ser tal montante mantido sob
a tributação realizada.
Sobre a alegada falta de justificativa da autoridade fiscal para a desconsideração do
referido total utiliza-se os mesmos trechos do Termo de Verificação Fiscal os trechos
que justificam todo o procedimento fiscal – fl. 451:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Vejamos.
O Recorrente bem pode compreender a descrição fiscal inserida na peça AI e na
peça TVF, que compõem o lançamento.
Durante o extenso TVF, o Auditor Fiscal descreveu e citou normativos relativos à
prática de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada. Apenas
na conclusão da autuação, especificamente na 13a lauda (fls. 454), por um equívoco, a
Autoridade Lançadora referiu-se à omissão de rendimentos recebidos do exterior.
A expressão equivocada não impediu o Recorrente de bem compreender o
lançamento. Ao contrário, o Recorrente demonstrou ter identificado e compreendido as infrações
apontadas no lançamento, na medida em que indicou nos momentos de defesa os pontos
específicos da matéria em discussão.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Recorrente, o conhecimento nítido da acusação que lhe
foi imputada, com detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em exame, apontando a
infração com todos os seus contornos (todos os critérios da regra-matriz de incidência tributária),
relacionando o rendimento e atividades passíveis de esclarecimentos por parte do sujeito passivo.
Não se verifica a falta de motivação ao lançamento, indicada pelo Recorrente,
relativamente ao crédito constituído após auditoria na conta conjunta com Célio Edécio Bottura
Júnior e Maria de Lourdes Bevilacqua Bottura (Banco Itaú, cc 30190-9)).
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, assim como o fez,
bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos,
inexistindo a falta de correlação entre as peças TVF e AI que compõem o lançamento.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Assim, válida é a ação fiscal.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração.
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Feitas essas considerações, passa-se agora ao exame das alegações de defesa.
O Recorrente insurge-se contra o não acolhimento de comprovação da origem
face a:
1 - doações (de R$ 40.000,00 que recebera de Maria de Lourdes Bevilacqua
Bottura; doação de R$ 9.000,00 que recebera de Maria de Lourdes Bevilacqua Bottura a título de
presente de Natal);
2 - mútuo (com Pianofatura Paulista Ltda o recebimento de R$ 350.000,00);
3- reembolsos de despesas (da ordem de R$ 85.321,55; da SulAmerica Seguros
(R$ 93,57), da loja Daffitti (R$ 399,90), com Antonio Vilela Moraes (R$ 600,00) e Sarah
Bottura (R$ 400,00) e de R$ 5.000,00 a título de reembolso da filha de seu esposo) –
relativamente a conta conjunta com Célio Edécio Bottura Júnior e Maria de Lourdes Bevilacqua
Bottura (Banco Itaú, cc 30190-9), que R$ 193.446,00 foram reembolsos de despesas suportadas
por Maria de Lourdes Bevilacqua Bottura, relativamente a conta conjunta com Célio Edécio
Bottura Júnior e Maria de Lourdes Bevilacqua Bottura (Banco Bradesco, cc 130741-1), que o
valor recebido refere-se a reembolso de despesa suportada por Maria de Lourdes Bevilacqua
Bottura e que não tem recibos;
4 - e lucro auferido na alienação de bens de pequeno valor (o lucro auferido na
alienação de bens de pequeno valor, da ordem de R$ 17.000,00).
Vejamos como o R. Acórdão recorrido (fls. 590 e ss) abordou os temas:
1 – doação:
Sobre o total reclamado de R$40.000,00, recebido durante o ano calendário de 2015 a
título de doação da mãe, Sra Maria de Lourdes Bevilacqua Bottura, é certo que não
basta a informação constar das DAA/2016 do doador, para mostrar a existência
disponibilidade, e do donatário. O que mais importa para a situação alegada é evidenciar
a efetividade da operação em documentação hábil e idônea; é certo que todas as
informações prestadas nas declarações de rendimentos, seja de pessoa física, seja de
pessoa jurídica, devem estar lastreadas em documentos para quando necessário e
exigido pela autoridade fiscal tenha sua efetividade comprovada.
Acerca da apresentação de documentos, cabe lembrar que devem os contribuintes
manter em boa guarda e ordem todos os documentos que se refiram aos rendimentos e
deduções declarados, aos atos e às operações que contribuíram para modificar sua
situação patrimonial. Essa guarda deve ser observada enquanto não se efetivar a
caducidade de a Fazenda Pública proceder ao lançamento tributário, ou seja, pelo prazo
decadencial atinente ao imposto - art. 797 do RIR/1999.
(...)
Pode-se admitir nos negócios realizados entre familiares, amigos e empresas vinculadas,
certas liberalidades entre as partes, mas cuidados devem ser tomados quando há
possibilidade do envolvimento de terceiros, como no caso presente, o Fisco. Da relação
fisco-contribuinte não se pode falar em liberalidades, esta é formal e vinculada à lei,
sem exceção, em especial sobre operações que envolvam valores consideráveis - art.
806 do RIR/1999, que determina não poderem as partes se eximirem de apresentar
provas da efetividade das transações realizadas, quando exigidas pelo Fisco.
Portanto, sem a documentação da efetividade das doações alegadas como recebidas de
sua mãe, não resta alternativa a este relator senão a de desconsiderar a justificativa nesse
sentido dada para a comprovação da origem de depósitos bancários consoante trazido
nas planilhas de fls. 231/239.
(...)
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Sobre o valor de R$9.000,00, dito pela contribuinte se tratar de presente de Natal da
mãe de seu esposo, a ele, à contribuinte e a seus netos, bem como a os valores citados
por ela serem relativos a reembolsos das empresas SulAméricaSeguros, R$93,57,
Daffiti, R$399,90, e das pessoas físicas de Antônio Vilela Moraes, R$600,00, e Sarah
Bottura, R$400,00, tem-se que sem a documentação correspondente que evidencie, de
forma inequívoca, os supostos reembolsos, não há como acatar tais origens para os
respectivos depósitos, devendo ser mantida a tributação desses valores.
2 – mútuo:
A respeito do alegado pela impugnante, da realização de mútuo verbal e gratuito feito
com a empresa, Pianofatura Paulista Ltda, no valor de R$350.000,00, embora a
transferência do valor da PJ para a PF esteja demonstrada a fls. 343/346, a operação de
mútuo não foi consignada em contrato entre as partes com o devido registro cartorial.
Cabe para essa situação a mesma colocação anterior quanto às liberalidades em
negócios realizados entre familiares e empresas de que participam. Patente que tais
liberalidades somente a estes se vinculam, não produzindo efeitos em relação a
terceiros, em especial ao Fisco. Outro fato, que causa espécie sobre o assunto, é que
essa operação sequer foi informada na DAA/2016 do marido da contribuinte - fl. 15:
(...)
Em razão disso, não ficando demonstrada a natureza da operação, de forma inequívoca,
na questão de ser tributada ou não, fica prejudicada a justificativa da origem do depósito
bancário na monta de R$350.000,00 via celebração de mútuo gratuito entre o
contribuinte e sua empresa, devendo ser mantido tal valor na base de cálculo constante
do Auto de Infração de fls. 461/467.
Correta a fundamentação do R. Acórdão relativamente às doações e ao mútuo.
Relativamente aos mútuos com terceiros, insta considerar que as alegações
relativas a empréstimos não foram devidamente comprovadas.
Empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução do bem fungível
tomado emprestado. O caráter essencial do empréstimo é sua temporalidade que deve estar
devidamente consignada no contrato para a devida caracterização do negócio subjacente.
Para comprovar origem de depósitos bancários, empréstimos realizados com
terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e
idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador,
coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os contratos
de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei
n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem- se verdadeiras
em relação aos signatários.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - entre familiares, por
exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários,
que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir
provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo
financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber diversos rendimentos
sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do
imposto.
Esse tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo transcritas:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO
CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta
de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. (
Acórdão 2301-006.006 de 11/04/2019)
OPERAÇÃO DE MÚTUO. REQUISITOS DE PROVA.
Para comprovação da operação de mútuo, além do registro público do contrato, é
indispensável documentação hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do
pactuado, o cumprimento das cláusulas acertadas, como pagamentos em datas e valores
convencionados; a simples apresentação de documentos particulares e/ou seu
lançamento na contabilidade, por si sós, são insuficientes para opor a operação a
terceiros e, principalmente, para afetar a tributação.(Acórdão 2201-004.781, de
08/11/2018)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO NÃO
COMPROVADO.
Na comprovação de empréstimos é imprescindível: (1) que haja a apresentação do
contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) que o empréstimo tenha sido informado
tempestivamente na declaração de ajuste; (3) que o mutuante tenha disponibilidade
financeira (4) que seja comprovada a efetiva transferência do numerário entre credor e
devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como
previsto no contrato firmado; e (5) expirado o prazo contratual, a comprovação da
quitação do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data do vencimento. No
caso de empréstimos entre pessoa jurídica e pessoa física (sócio), necessária a
apresentação dos livro contábeis com a correspondente escrituração do fato .(Acórdão
2301-005.926, de 13/03/2019)
O mesmo se dá com relação às doações entre familiares.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Não é suficiente a simples declaração de valores doados nas declarações das
pessoas físicas doadoras e donatárias, para comprovar a não incidência tributária.
Constitui elemento necessário para comprovar a referida doação, além da presença
do valor nas declarações do doador e donatário, também a comprovação do efetivo fluxo
financeiro entre ambos, através de documentação hábil e idônea.
Assim, para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a
Fazenda Pública, e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos,
devem ser lavrados instrumentos particulares de doação e levados a registro público.
O art. 408, parágrafo único, da Lei no 13.105/2015 (Código do Processo Civil),
prescreve que:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
Este dispositivo legal esclarece que as declarações presumem-se verdadeiras
somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção juris tantum de veracidade do
conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente em relação aos seus subscritores”
(STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ
78:269).
O Código Civil, em seu art. 219, também disciplina o limite da presunção de
veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que
terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de
instrumentos nos quais os elementos da transação - data, valores, atribuição de
responsabilidades, etc. -, ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a
qualquer tempo, modificados pelos contratantes.
Como já dito, a informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações.
A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei,
sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita por
meio de “documentação hábil e idônea”.
No presente caso, não houve registro em cartório e nem apresentação de
instrumentos particulares de doação ou mútuo, nem qualquer outro elemento que pudesse
efetivamente comprovar os negócios celebrados
Resta-nos, portanto, acolher a fundamentação do R. Acórdão Recorrido e manter
o lançamento no que toca às doações e mútuo.
3 - reembolsos:

Acerca da justificativa para origens de vários depósitos bancários questionados como
tendo sido recebimentos de reembolsos de despesas suportadas pela impugnante e seu
esposo, ao longo do ano de 2015, no total de R$85.321,55, sem a comprovação da
efetividade das despesas e dos respectivos reembolsos com a documentação
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

correspondente, firma-se que essa justificativa não passa de uma mera alegação,
cabendo aqui citar a máxima do direito: “alegar e não comprovar é o mesmo que não
alegar”.
(...)
Sobre o valor de R$ 9.000,00, dito pela contribuinte se tratar de presente de Natal da
mãe de seu esposo, a ele, à contribuinte e a seus netos, bem como a os valores citados
por ela serem relativos a reembolsos das empresas SulAméricaSeguros, R$93,57,
Daffiti, R$399,90, e das pessoas físicas de Antônio Vilela Moraes, R$600,00, e Sarah
Bottura, R$400,00, tem-se que sem a documentação correspondente que evidencie, de
forma inequívoca, os supostos reembolsos, não há como acatar tais origens para os
respectivos depósitos, devendo ser mantida a tributação desses valores.
Pa
ra essa conta reclama a contribuinte da não consideração da origem do depósito nela
realizado no valor de R$5.000,00. Justificou ela ter sido um reembolso efetuado por sua
filha em razão de uma despesa em procedimento cirúrgico paga por seu marido, tendo
oferecido para demonstrar o pagamento da despesa o recibo de fl. 311. A própria
impugnante já induz o porquê da não consideração da justificativa, pelo recibo não
corresponder ao mesmo valor (R$4.000,00).
Cumpre salientar que, de fato, não há coincidência de valor, fato que descaracteriza o
argumento. Deixaria a justificativa evidenciada se tivesse trazido aos autos cópia do
cheque utilizado para o pagamento da referida despesa, forma de pagamento informada
na planilha de fl. 239.
Sem a evidência necessária do efetivo pagamento da despesa, não há como ser acatada a
reclamação, devendo ser mantido o valor na base de cálculo levada a tributação que ora
se discute.

Nesse item, reclama o defendente de valores que segundo ele foram considerados
indevidamente como omitidos: R$8.800,00, referente a cheque estornado em
04/05/2015, e R$193.446,00 referente a reembolsos de despesas suportadas por sua
mãe, Sra. Maria De Lourdes Belivacqua Bottura, co-titular da conta.
A reclamação referente aos R$8.800,00, no entendimento deste relator procede, haja
vista que a parte do extrato aplicado na impugnação, à fl. 507, pelo contribuinte, mostra
que ocorreram dois depósitos no citado valor, sendo que um foi estornado, aquele com a
descrição “CXE 000052”, consoante se vê abaixo:

Na planilha que acompanhou o TVF foram lançados os dois valores:
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Portanto, há de ser excluído da tributação imposta um dos valores de
R$8.800,00, no caso do ora autuado, exclui-se um terço, correspondente a
R$2.933,33.
Já a reclamação relativa ao montante de R$193.446,00 referente a
reembolsos de despesas suportadas por sua mãe, pelo mesmo motivo de falta
de comprovação da justificativa dada nas planilhas de fls. 232/233, ou seja,
da efetividade das despesas e dos respectivos reembolsos com a
documentação correspondente, não pode deixar de ser tratada
diferentemente de uma mera alegação, devendo ser tal montante mantido
sob a tributação realizada.
Sobre a alegada falta de justificativa da autoridade fiscal para a
desconsideração do referido total utiliza-se os mesmos trechos do Termo de
Verificação Fiscal os trechos que justificam todo o procedimento fiscal – fl.
451:

Correta a fundamentação do R. Acórdão, não desconstituído pelo Recorrente.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de Piso como razões de decidir, resta mantida a
atuação neste aspecto.
4 – lucro auferido em alienação de bens de pequeno valor:
Quanto ao suposto lucro auferido por seu esposo em alienações de bens de pequeno
valor (instrumentos musicais e bicicleta), no total reclamado de R$17.000,00, cabe
deixar claro que se trata da mesma situação acima, sendo fato que, embora esse total
tenha sido informado no quadro dos rendimentos isentos da DAA/2016 dele – fl. 07 do
processo no 10437.723229/2019-68, na linha correspondente, os bens citados não foram
objeto de informação na anexa Declaração de Bens – fls. 10/15, do referido processo.
Consoante visto acima, independentemente da informação prestada, claro também
necessária, a questão que se sobrepõe é a falta da comprovação da efetividade das
operações, em documentação hábil e idônea. Assim, a situação identifica-se com a
anterior, pois, sem a formalização devida das operações hão de ser desconsideradas
como origens dos créditos a elas vinculados pelo interessado, nas planilhas de fls.
212/216. Portanto, correto o procedimento fiscal.
De fato, o Recorrente alega recebimento de valores decorrentes de reembolsos, e
recebimento de R$ 17 mil em razão de lucro auferido em alienações de bens de pequeno valor
(instrumentos musicais e bicicleta). Alega ter recebido reembolsos de despesas, e não traz
mínimos elementos de provas, como no caso da conta corrente no Banco Bradesco, cc 130741-1.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Como bem considerou o R. Acórdão Recorrido: alegar e não provar é o mesmo
que não alegar. Para desconstituir o lançamento de ofício é imprescindível que as alegações
contrárias venham acompanhadas de provas consistentes.
Pondera-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Considerando a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96, desnecessária se faz
qualquer demonstração quanto à existência ou não de acréscimo no patrimônio do Recorrente.
Sendo dispensada, também, a demonstração do consumo da renda representada
pelos depósitos bancários com origem não comprovada. Nesse sentido, a já reproduzida Súmula
CARF no 26.
Assim é que as alegações desprovidas de necessária prova não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de Piso como razões de decidir, resta
mantida a atuação neste aspecto.
Por fim, o Recorrente pleiteia a exclusão de valores individuais abaixo de R$ 12
mil e, no total anual, inferiores a R$ 80 mil.
Extrai-se da Decisão de Piso (fls. 616):
Com relação à exclusão dos créditos individuais abaixo de R$12.000,00, por expressa
previsão legal, não podem ser considerados na determinação dos rendimentos omitidos
por pessoas físicas, via presunção, se seu somatório não ultrapassar o limite de R$
80.000,00, nos termos do art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/1996.
Quando se analisa conta(s) mantida(s) em conjunto, como no caso, pode surgir
controvérsia na aplicação desse limite de R$80.000,00. Para essa situação se identificam
correntes de interpretação: 1) se o limite deve ser considerado de forma individual para
cada titular; ou 2) se deve ser considerado em relação à conta bancária e não a cada
titular individualmente. Esclarece-se que as questões incontroversas, quanto à aplicação
desse limite, são: a de que deve englobar todas as contas de depósitos ou de
investimentos das quais as pessoas físicas façam parte, dentro do ano calendário
investigado; e a de que ficando configurada a presunção legal de omissão de
rendimentos atribuir-se-á a cada titular o resultado da divisão do total apurado para a
omissão presumida pela quantidade de titulares.
Na presente situação, entende-se que não há a necessidade de se discutir tal
controvérsia, pois, ainda que aquela primeira corrente seja interpretada no sentido de
que o limite de R$80.000,00 valha para cada titular e considerando o somatório dos
valores questionados abaixo de R$12.000,00 proporcionalmente ao número de titulares,
computando-se integralmente os valores nessa faixa depositados em todas as contas que
a contribuinte fez parte como uma dos titulares no ano calendário de 2015, seu
somatório supera o limite de R$80.000,00.
O contribuinte movimentou em 2015 três contas em conjunto com Sidineti Aparecida
Cintra Bottura e duas contas em conjunto com Célio Edécio Bottura Jr e Maria de
Lourdes Bevilacqua Bottura. Considerando todas essas contas fica notório das tabelas
de fls. 452/454 do TVF, conforme consolidação abaixo dos totais dos depósitos de
valores iguais ou inferiores a R$12.000,00 nelas ocorridas que o somatório desses
valores resulta em R$154.928,33, portanto, supera o limite de R$80.000,00:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.723229/2019-68

Dessa forma, descarta-se a argumentação objetivando a exclusão de qualquer dos
valores dos depósitos questionados inferiores a R$12.000,00, ocorridos nas contas
objeto da presente autuação.
A descrição da Decisão de Piso guarda plena correspondência com a instrução
processual, especialmente as tabelas de fl. 452/454.
Correta a fundamentação do R. Acórdão Recorrido, acolhida como razão de
decidir.
Assim, resta mantida a autuação sob esse aspecto.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por CONHECER parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação de inconstitucionalidade do art. 42, da Lei 9.430/96 e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 687
DF CARF MF
Original